Tribunal: TJDFT
Processo: 0008983-69.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. TÍTULO EXECUTIVO. CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA – CDA’S. MULTAS ADMINISTRATIVAS. PROCON/DF. BANCO. PRÁTICAS BANCÁRIAS ABUSIVAS. DESCONSIDERAÇÃO DOS REGRAMENTOS DERIVADOS DA LEGISLAÇÃO DE CONSUMO. INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO MERCADO DE CONSUMO. PENALIZAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. LEGITIMIDADE. CONTRADITÓRIO ASSEGURADO. ELISÃO DO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. MULTA. EXPRESSÃO PECUNIÁRIA DA PENALIDADE. MENSURAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS NORMATIVOS. OCORRÊNCIA. INADIMPLEMENTO DO DÉBITO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. LEGITIMIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. TÍTULOS HÍGIDOS. DESCABIMENTO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS (CPC, ART. 85, §§ 2o, 3o E 11).
1. Ao PROCON/DF, órgão constituído sob a forma de autarquia e integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, fora conferida atribuição para fiscalizar qualquer pessoa física ou jurídica que se enquadre como fornecedor de bens e serviços no mercado de consumo, estando, inclusive, municiado de poder para, apurada falha e violação ao direito do consumidor, sancionar o infrator com multa pecuniária aferida de forma ponderada com o ilícito havido como forma de conferir eficácia à proteção ao consumidor apregoada pelo legislador constituinte e materializada no Código de Defesa do Consumidor (CF, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, 5o e 56, I; Decretos Distritais no 32.716/11, art. 3o, III, “a”, e 33.185/11, art. 2o).
2. O ato administrativo realizado no exercício do poder de polícia inerente à administração pública, além de revestido de presunção de legalidade e legitimidade, é provido dos atributos da coercibilidade e da auto-executoriedade, legitimando que, detectada a infração a normas de defesa do consumidor por parte de fornecedor de serviços bancários traduzida na prática de ato lesivo consubstanciado em práticas abusivas, seja-lhe cominada sanção pecuniária como forma de punição pela prática da ilicitude, por encerrar violação ao direito do consumidor, consoante a competência legalmente outorgada ao órgão local integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e o procedimento administrativo legalmente ordenado.
3. O Decreto Federal no 2.181/97, ao dispor sobre matéria atinente ao direito do consumidor, regulamentando o procedimento administrativo destinado à aplicação das sanções administrativas em caso de inobservância de normas consumeristas, cingira-se a conferir viabilidade material à aplicação das disposições albergadas pelo Código de Defesa do Consumidor, explicitando seu conteúdo e regulamentando-as e, ao final, tornando possível sua aplicação, dando-lhe efetividade, traduzindo simples exercício do poder regulamentar outorgado ao Chefe do Executivo nacional pelo legislador constituinte (CF, artigo 84, inciso V).
4. A penalidade administrativa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor ao fornecedor de serviços bancários, decorrendo de processo administrativo em que fora observado o contraditório e a ampla defesa e no qual fora apurado os ilícitos em que incidira por afrontar repositórios inerentes à vedação a práticas abusivas, pois apurada a prática retirada de atos lesivos aos direitos dos consumidores, destinatários finais dos serviços prestados, reveste-se de lastro material, obstando sua invalidação por encontrar respaldo na legislação de consumo e, outrossim, a mitigação da sanção imposta, quando coadunada com a irregularidade apurada e com a sanção tipificada para o fato (CDC, artigo 56, inciso I e parágrafo único).
5. Apurada a prática lesiva aos direitos do consumidor, ensejando violação dos preceptivos apontados pela autoridade administrativa, cuja apuração fora pautada pelo contraditório pleno, a fixação da expressão pecuniária da sanção destinada ao fornecedor infrator deve ser realizada em ponderação com a gravidade da infração, com a vantagem auferida e com sua condição econômica (CDC, art. 57), observados, outrossim, os parâmetros estabelecidos pela Portaria no 03/2001 do Sistema Integrado de Normas Jurídicas, de forma a ser apreendida a justa sanção germinada do ilícito em conformidade com a razoabilidade e a proporcionalidade que devem nortear o penalização do infrator, e, mensurada a multa, não paga, determina sua inserção em dívida ativa e a subsequente emissão de CDA, viabilizando sua cobrança pela via executiva.
6. Desprovido o apelo, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11).
7. Apelação conhecida e desprovida. Honorários advocatícios majorados. Unânime.